Tribunal: TJES
Processo: 5007508-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007508-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA SENTENÇA. TESE ABSOLUTÓRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARTIGO 621 E INCISOS NÃO OBSERVADOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Preliminar:

1.

“A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 26.08.2022). Considerando que parte das pretensões formuladas na exordial não revelam nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 e incisos do CPP, mas tão somente a reanálise da sentença transitada em julgado, o não conhecimento parcial é medida que que se impõe.

Mérito:

2. Quanto a parte conhecida, relativamente ao processo dosimétrico, deve-se consignar que, de forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, somente em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo a hipótese dos autos.

3. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009826-85.2015.8.08.0047 pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O revisionando, fulcrado no art. 621, I, do CPP, requer, em síntese, a nulidade do feito em razão da obtenção das provas por meio ilícito e a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, IV, V, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação em razão da ausência de quantidade significativa de drogas encontrada em posse do acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação da pena definitiva no mínimo legal.

Despacho determinando a juntada de procuração e o recolhimento das custas iniciais, ante a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita Id 8716460.

Liminar indeferida Id. 8780721, oportunidade em que foi concedida a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

VOTO PRELIMINAR

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, já que inexistente “nova prova capaz de demonstrar a necessidade de reanálise do decreto condenatório.”

Sem maiores delongas, assiste
parcialmente
razão a Procuradoria de Justiça.

Conforme jurisprudência uníssona das Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, “a revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 26.08.2022).

O revisionando, a despeito de justificar o manejo da presente ação revisional fulcrado no artigo 621, I do Código de Processo Penal, pretende, em síntese, a rediscussão da tese absolutória, devidamente enfrentada e rejeitada na sentença condenatória transitada em julgado.

Vale lembrar que, embora tenha sido devidamente intimado da sentença condenatória, deixou o ora revisionando de interpor o recurso de apelação criminal, não sendo tal fato
enseja
r, necessariamente, do conhecimento da presente ação revisional, por afronta ao princípio da segurança jurídica.

Assim, “devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.” (TJES, Revisão Criminal n. 5007463-40.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 07.03.2023).

Dito isso, no referido
decisum
, o magistrado de origem fundamentou, justificadamente, a condenação do ora revisionando, desprovida de qualquer prévia ilegalidade dos objetos apreendidos, apontando a materialidade e a autoria delitivas, destacando na ocasião que foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores em posse do corréu, entorpecentes no caminho percorrido pelo ora revisionando e embalagens para o embalo de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico.

Transcrevo trecho da sentença prolatada, em que houve o enfrentamento da tese suscitada pela defesa e a transcrição do depoimento dos policiais militares que participaram da diligência e efetuaram o flagrante delito:

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado às ff. 11-13v; Auto de apreensão de f. 14-14v; Auto de constatação de substância entorpecente à f. 15, e; Exame químico à f. 99, momento em que foi detectada a presença do tetraidrocanabinol na substância apreendida.

Quanto à
autoria delitiva
, necessário verificar a prova colhida nos autos:

Em juízo, as testemunhas de acusação aduziram:

SD/PM – EDIR MARCHIORI, já qualificado nos autos. Aos costumes disse nada, lhe sendo tomado o compromisso na forma da lei. Dada a palavra ao Ministério Público, assim respondeu: que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram quando ambos os acusados; qui quando os acusados perceberam a presença da guarnição policial eles correram; que um deles correu par o imóvel dos fundos sendo que na frente havia uma obra, salvo engano de uma sorveteria; que o que se escondeu nos fundos estava de camisa vermelha; que o outro rapaz os policiais conseguiram segurar ainda na parte da frente do terreno; que encontraram o rapaz que estava de camisa vermelha em baixo de uma mesa de granito, sem camisa; que as drogas foram encontradas no caminho que o indivíduo utilizou para subir para o imóvel; que se tratava de um muro que ele teve que escalar para passar por uma báscula, sendo que as drogas foram encontradas no pé desse muro; que foram achadas muitas sacolas de sacolé, comumente utilizadas para embalar drogas; que as sacolinhas foram encontradas tanto no local em que o Alex estava escondido como no terreno; que o depoente não conhecia os acusados; que um dos acusados assumiu a propriedade das drogas no DPJ; que com relação aos outros objetos os policiais não indagaram; que com relação a mensagem de celular encontrada no aparelho de Wesley, era algo do tipo: “e aí o negócio está pronto”; que confirma as declarações de fl. 06. Dada a palavra à Defesa do Alex, assim respondeu: que nada de ilícito foi encontrado na posse direta de Alex. Dada a palavra à Defesa do Wesley, assim respondeu: que conseguiram acesso até o local em que o indivíduo pulou por meio de utilização de técnica de transposição de obstáculos; que o local era de difícil transposição porém o depoente acredita que o indivíduo que estava de camisa vermelha conseguiria escalar o muro para chegar até a báscula porque havia um ressalto mais ou menos no meio do muro; que no momento da abordagem só estavam presentes os dois indivíduos na rua; que nenhum dos indivíduos dificultou a abordagem, sendo que foi apenas difícil buscar o que correu; que com relação aos rádios de comunicação, os mesmos estavam no imóvel não se recordando o declarante exatamente no local.

SD/PM – GEOVANI DE JESUS SILVARES, já qualificado nos autos. Aos costumes disse nada, lhe sendo tomado o compromisso na forma da lei. Dada a palavra ao Ministério Público, assim respondeu: que se recorda da diligência envolvendo os fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados; que o Alex correu para uma casa dos fundos, tendo pulado o muro; que então os policiais seguiram para tal local e encontraram o Alex debaixo de uma pia de mármore; que o Alex chegou a dizer que tinha acabado de sair de alvará, sendo que estava com medo de ser “o rodo”, ou seja, alguém querendo matá-lo; que no caminho foram encontradas as sacolas e as quantidades de drogas; que os aparelhos de comunicação foram encontrados dentro do imóvel onde pegaram o Wesley, tratando-se do imóvel de frente; que o depoente conhecia o Alex, pois havia trabalhado no PRSM (Presídio de São Mateus) e sabia que ele tinha passagem por tráfico; que não foi necessário uso da força para a abordagem do Alex sendo certo que o depoente não agrediu tal acusado e nem presenciou outro policial agredindo; que confirma as declarações de fl. 06. Dada a palavra à Defesa do Alex, assim respondeu: que no momento em que o depoente encontrou com Alex ele não apresentava qualquer hematoma; que o depoente não sabe informar se o Alex se submeteu a exames de lesões corporais; que foram os outros policiais que abordaram o Alex, pois foi o depoente o responsável pela custódia do Wesley; que nada de ilícito foi encontrada na posse direta de Alex. Dada a palavra à Defesa do Wesley, assim respondeu: que Wesley não correu; que o rádio de comunicação foi encontrado dentro da casa, não sabendo o depoente o exato local; que além dos dois acusados tinha um outro indivíduo passando pelo local, porém não estava muito próximo dos acusados; que o tal indivíduo se tratava de um pedreiro, e após o Wesley assumir a propriedade das drogas ele foi liberado; que o Alex não foi liberado porque correu e no local em que ele foi encontrado os policiais também acharam drogas; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas; que no dia da abordagem não havia movimentação suspeita de tráfico de drogas.

(...).

Destaca-se a apreensão de dois rádios comunicadores, os quais usualmente são usados no tráfico de drogas.

Pois bem, considerando a prova colhida, identifico que: i) foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores com o acusado Wesley, objetos comumente utilizados para facilitar a comunicação entre os envolvidos em delitos desta natureza; ii) os entorpecentes foram localizados no caminho percorrido por Alex; iii) foram apreendidas várias embalagens plásticas comumente utilizadas para embalagem de drogas; iv) o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Com efeito, entendo que os requeridos cometeram atos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não havendo dúvidas do envolvimento dos acusados ALEX JÚNIOR DA SILVA FERREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS COUTINHO quanto ao crime previsto nos art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Nesse cenário, estando a tese absolutória do tráfico de drogas devidamente enfrentada no
decisum
transitado em julgado, o não conhecimento da presente revisão criminal, quanto à referida tese, é medida que se impõe.

Tal conclusão alcança, inclusive, a
tese suscitada pelo o revisionando que gravita sobre o tema,
in casu
, a desclassificação.

Noutro giro, importante registrar que após analisar todo o caderno processual eletrônico constatei que a tese de nulidade do feito em razão da obtenção das provas por meio ilícito

fora arguida tão somente em revisão criminal
.

Vale consignar que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ́
nulidade de algibeira
́ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.” (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Em outras palavras “
a alegação de nulidade (...) após o trânsito em julgado da condenação (...), ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. (AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

E, ainda: STJ, AgInt no AREsp n. 2.449.720/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.

Ademais, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos, o ingresso na residência do ora requerente deu-se após a autoridade policial, em patrulhamento tático, ter identificado dois indivíduos que empreenderam fuga para o interior de uma residência após visualizarem a presença da guarnição, tendo sido, portanto, lícita as apreensões.

Por outro lado, a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o revisionando, também, quanto ao processo dosimétrico, notadamente quanto à fixação da pena definitiva no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, teses não enfrentadas pela defesa, que optou, inclusive, por não interpor recurso de apelação criminal.

Assim, no tocante a essa pretensão, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, no seu conhecimento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de não conhecimento (tese absolutória/desclassificação/nulidade) arguida pela Procuradoria de Justiça.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEX JUNIOR DA SILVA FERREIRA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº0009826-85.2015.8.08.0047 pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O revisionando, fulcrado no art. 621, I, do CPP, requer, em síntese, a nulidade do feito em razão da obtenção das provas por meio ilícito e a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, IV, V, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação em razão da ausência de quantidade significativa de drogas encontrada em posse do acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação da pena definitiva no mínimo legal.

Despacho determinando a juntada de procuração e o recolhimento das custas iniciais, ante a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita Id 8716460.

Liminar indeferida Id. 8780721, oportunidade em que foi concedida a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, “pois ausentes as hipóteses de cabimento.”

Pois bem.

Quanto a parte conhecida, relativamente ao processo dosimétrico, devo consignar que, de forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, somente em caso de flagrante equívoco na dosimetria,
não sendo a hipótese dos autos
.

Ao analisar o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem, pude verificar que na primeira fase do processo dosimétrico a pena-base do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida corretamente a agravante da reincidência, exasperando a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, tornando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, à mingua de qualquer atenuante, causa de diminuição ou aumento de pena.

Do mesmo modo, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do
quantum
de pena e pela reincidência, em conformidade com o disposto no artigo 44, I e II do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, a
JULGO IMPROCEDENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.